Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM PASSÍVEL DE DIVISÃO. PENHORA PARCIAL. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEDE E ÁREA CIRCUNDANTE EQUIVALENTE AO AMÓDULO RURAL DA REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. PENHORA DO EXCEDENTE. LEGITIMIDADE (LEI No 8.009/90, ART. 4o, §2o). FINALIDADE DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ASSEGURADA NA AÇÃO. IRRADIAÇÃO A TODOS OS RECURSOS DELA DERIVADOS. RESSALVA NECESSÁRIA AOS BENEFICIÁRIOS DA SALVAGUARDA. ACÓRDÃO QUE ASSEGURA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÃO EXPLICITAMENTE RESOLVIDA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.